Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740683-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEDSON DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A D. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator